Tribunal: TJDFT
Processo: 0700945-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700945-05.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO CESAR ALVES DE OLIVEIRA, BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. APELADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A., JULIO CESAR ALVES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, manejada por JULIO CESAR ALVES DE OLIVEIRA e v contra sentença de mérito proferida pelo Juízo de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasilia que, nos autos da presente ação cominatória proposta por JULIO CESAR, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para determinar a BB ADMINISTRADORA a baixa do gravame indevidamente posto no veículo por ele adquirido. Eis o teor do dispositivo da sentença (ID. 36488921, p. 03): “(...) Do exposto, e bem considerando tudo o mais que dos autos consta, forte nessas razões, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para, CONFIRMANDO a tutela de urgência concedida, DETERMINAR ao réu que providencie a baixa do gravame de alienação fiduciária incidente sobre o veículo I/BMW X2 S18I ACTIVE FLEX, placa QTK2040, Renavam 1182643288, cor cinza, ano/modelo 2018/2019 junto ao Detran/SC, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas do processo na proporção de 50% para cada, bem como honorários advocatícios em reembolso, estes ora arbitrados em 15% do valor atualizado da causa, na mesma proporção. (...)” (destaques no original) Em suas razões recursais (ID. 36488955, p. 01-11), o primeiro apelante JULIO CESAR ALVES DE OLIVEIRA defende que: a) a conduta da BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, ao impor um gravame indevido ao seu veículo, causou-lhe danos morais (p. 04-09); b) a sucumbência foi arbitrada de forma incorreta, pois sagrou-se vencedor em maior parte do que foi demandado (p. 09-10) Pede o conhecimento e provimento do seu recurso para reformar parcialmente a sentença e condenar a ré ao pagamento de danos morais, bem como para alterar o ônus sucumbencial (p. 11). Preparo realizado (ID. 36488957). Já a segunda apelante BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. afirma, em seu recurso (ID. 36488966, p. 01-08), que: a) o gravame firmado deve ser mantido, pois está em vigor um contrato de mutuo bancário com cláusula de alienação fiduciária entre ela e a Sra. Stela Maris Mambrini Siqueira, a qual não podia ter vendido o veículo a terceiros (p. 03); b) não houve a quitação do referido contrato e, por isso, “não há o que se falar em baixa do gravame do veículo” (p. 03); c) “ficou impossibilitada de realizar a baixa do gravame, nos termos do que preceitua a norma do Art. 9° da Resolução n° 320/2009 do CONTRAN, por culpa exclusiva da parte recorrida, que desde a aquisição do veículo, não providenciou a transferência do mesmo para sua titularidade, obrigação contratual que lhe incumbia, conforme se infere do contrato celebrado” (p. 05); d) os honorários advocatícios foram fixados em patamar elevado, devendo eles ser limitados a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (p. 07-08). Pediu, inicialmente, a revogação da tutela de urgência deferida na sentença (p. 04-05) e, no mérito, a sua reforma para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial (p. 08). Igualmente, recolheu as custas recursais (ID. 36488966, p. 09-10). Contrarrazões apresentadas pelo autor JULIO CESAR ALVES DE OLIVEIRA, momento em que pugnou pela manutenção da sentença (ID. 36488981). Já a BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A., regularmente intimada, não apresentou resposta no prazo legal, conforme certidão acostada no ID. 36488984. É o relatório. Decido. Em atenção do disposto nos arts. 299, parágrafo único e 1.012, §4o, ambos do CPC, bem como ao contido no art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, passo a análise do pedido de tutela formulado pelo recorrente A concessão da tutela provisória, fundada em urgência – ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso quando ele estiver dotado exclusivamente de efeito devolutivo – depende da demonstração da probabilidade do direito (de provimento do recurso) e do perigo de dano grave, de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo (arts. 294, 300 e 1.012, §4o do CPC). Em um juízo de cognição superficial e próprio de decisões provisórias, limitando-se a aferir a probabilidade de acolhimento da tese recursal, verifico que os argumentos do recorrente necessitam de uma análise mais minuciosa a ser realizada por ocasião do julgamento de mérito do apelo. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso –, não se encontra evidenciado nesta primeira leitura dos autos, já que a recorrente BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. não impugna a aquisição de boa-fé realizada pelo autor JULIO CESAR, nem os argumentos da sentença referentes a quitação da dívida. Já o risco de dano iminente ou irreversível igualmente não está comprovado, pois a argumentação deduzida no recurso é genérica e não aponta qualquer fato concreto que justifique uma pronta intervenção deste órgão julgador. Com esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do mérito dos recursos interpostos pelos apelantes. Publique-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora